Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-04.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012666-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE GRÃOS FORMULADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À EXPROPRIAÇÃO À MÍNGUA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ESSENCIAL DO PRODUTO RURAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS RECUPERANDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial reconhecendo a extraconcursalidade do crédito exequendo e não havendo qualquer indicativo da essencialidade do produto rural às atividades dos recuperandos, não se justifica a revogação da ordem de arresto cautelar dos grãos proferida nos autos da execução, especialmente se o reconhecimento do preenchimento dos requisitos ao arresto sequer foi tema de insurgência recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSIMAR CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA contra a r. decisão que deferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012666-04.2021.8.11.0000, interposto por BOCCHI E FABIAN LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº
1006246-57.2021.8.11.0040
), ajuizada por referida empresa contra os ora recorrentes, para, assim, ordenar o arresto de 30 sacas de milho cultivado pelos executados/recorrentes “
na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT
”, por entender que, “
havendo prova segura do direito de crédito alegado, e considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em ‘prova inequívoca’ do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal
” (cf. Ids. nº 94854960 e 95753470).

Os agravantes afirmam que estão em Recuperação Judicial (Proc. nº 1010190-45.2021.8.11.0015) e que a exequente/agravada foi arrolada no Quadro Geral de Credores justamente em razão do crédito retratado pelas Cédulas de Produto Rurais exequendas, e sustentam que a r. decisão agravada autorizou indevidamente “
o arresto de bens essenciais ao soerguimento do Grupo, em pleno período de blindagem
”.

Discorrem longamente sobre a impossibilidade de prosseguimento da execução após a deflagração do processo recuperacional e sobre a vedação aos atos constritivos durante o “
stay period
”, e pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, “
revogando a tutela de urgência deferida, a fim de resguardar a coletividade de credores e, principalmente, o procedimento de Recuperação Judicial propiciando no soerguimento do Grupo, uma vez que está ocorrendo expropriação do patrimônio em pleno período de blindagem
” (sic – cf. Id. nº 99521495 - Pág. 14/15).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais frisando tratar-se de crédito extraconcursal e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 118025966).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida pela exequente no RAI nº 1012666-04.2021.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“O pedido de arresto cautelar de grãos está lastreado na obrigação estampada na CPR 084/2020 datada de 29.03.2021, emitida por Josimar Canossa em favor da autora/agravante Bocchi e Fabian Ltda., consistente na promessa de entrega de 1.800.000kg de grãos de milho, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho plantada na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT, safra 2021/2021, com vencimento em 30.05.2021, e, como garantia da operação, a mesma quantidade do produto foi ofertada em penhor rural de 1º grau, e sem concorrência de terceiros (cf. Id. nº 94496452 - pág. 1/2).

Em análise inicial, apesar de admitir a aparência do direito afirmado pela autora em função da apresentação da cópia da CPR, acompanhada da prova do registro do penhor rural, o MM. Juiz indeferiu o pedido de liminar por não verificar a presença de situação que denote urgência ou risco de dano grave ou irremediável (cf. Id. nº 94489499 - pág. 2/3).

O arresto cautelar é sempre cabível e justificável quando há perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autorizando a imediata apreensão de bens que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, inclusive que estiverem nas mãos de terceiros por força do direito de sequela inerente às garantias reais, desde que a pretensão esteja amparada em prova idônea da existência de uma obrigação certa, líquida e inadimplida, constituem estes os pressupostos jurídicos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência cautelar (CPC, arts. 300 e 305).

Então, havendo prova segura do direito de crédito alegado, e considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

No caso, a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e CPR), constituem indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor da agravante, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o risco de desvio de produção -, demonstrado pelo “Relatório de Acompanhamento da Lavoura”, cujo teor informa que “no dia 18/06/2021 (...), haviam sido colhidos cerca de 8,45 hectares anteriormente ao início do monitoramento, restando cerca de 769,88 hectares a colher, sendo a carga resultante da operação entregue a uma granja pertencente produtor, localizado no município de Sorriso/MT” (cf. Id. nº 94496453 - pág. 2), permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até mesmo porque, tratando-se de tutela cautelar que objetiva a proteção do direito, cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor encontra-se em estado de risco, como ocorre na hipótese, porquanto há forte indícios de que os réus estariam comercializando a safra com terceiros, o que inviabilizaria o resultado útil do futuro pleito do credor.

Ademais, considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, o arresto cautelar servirá de garantia ao resultado útil ao processo de execução, caso se confirme o descumprimento do contrato, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos aos agravados, eis que o arresto não importa em autorização de disposição, além de que, deverá constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.

Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, I) pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal de arresto de 1.800.000kg de grãos de milho, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho colhidos na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”.

Sem delongas, apesar do esforço argumentativo dos executados/agravantes, a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que preside o processo de “
Recuperação Judicial
” dos recorrentes (Proc. nº 1010190-45.2021.8.11.0015), já proferiu decisão judicial reconhecendo a extraconcursalidade do crédito subjacente ao título exequendo, a saber, a CPR nº 084/2020 (cf. Ids. nº 65106275 e 69557880 daqueles autos), daí porque não se pode falar em impedimento ao arresto cautelar dos grãos determinado pela r. decisão agravada.

Não se pode falar, ainda, em vedação à expropriação durante o período de blindagem, pois a norma do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, incide apenas em relação aos “
bens de capital essenciais a sua atividade empresaria
l”, e nada há nos autos que sugira ser essa a natureza dos grãos objeto do arresto.

Não diviso, portanto, qualquer traço de desacerto da r. decisão agravada, e, po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022